Tribunal: TJPA
Processo: 0819665-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819665-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBETIZA DE SOUZA SILVA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c anulação de negócio jurídico e indenização por danos materiais e morais, na qual a autora pleiteou a suspensão de descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário.

2.

A agravante sustenta ser aposentada, idosa e residente em zona rural, afirmando não ter contratado empréstimos consignados, cartão de crédito consignado (RMC) e contribuições associativas que originaram descontos em seu benefício, alegando indícios de fraude e falha na prestação de serviços pelas instituições financeiras. Requereu a suspensão imediata dos descontos.

3.

A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos para concessão da tutela provisória, destacando a insuficiência dos documentos apresentados para demonstrar a inexistência das contratações ou o não recebimento dos valores, bem como a necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão imediata de descontos incidentes sobre benefício previdenciário diante da alegação de fraude em contratos de empréstimo consignado, cartão de crédito consignado e contribuição associativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
6. Os documentos apresentados não demonstram, de forma suficiente, a inexistência das contratações ou a ausência de recebimento dos valores supostamente creditados à agravante, inexistindo elementos mínimos capazes de evidenciar a plausibilidade da alegação de fraude em sede de cognição sumária.
7. A controvérsia envolve múltiplos contratos com diferentes instituições financeiras e entidade associativa, além de alegações de refinanciamentos e descontos sucessivos, circunstâncias que evidenciam a necessidade de dilação probatória para adequada apuração dos fatos.
8. Ausente, neste momento processual, demonstração suficiente da probabilidade do direito, revela-se adequada a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória, sem prejuízo de reavaliação da medida após o contraditório e a produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*

1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário exige demonstração mínima da probabilidade do direito, não sendo suficiente a mera alegação de fraude sem elementos probatórios iniciais.

2. A existência de controvérsia sobre a contratação de empréstimos consignados e operações correlatas pode demandar dilação probatória, circunstância que afasta a concessão da medida liminar em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AI nº 0808058-89.2023.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 18.03.2025; TJPA, AI nº 0819481-80.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.01.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 31 de março a 09 de abril de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 09 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso já conhecido (ID 30322061) e processado.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Albetiza de Souza Silva
contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Anulação de Negócio Jurídico e Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO S.A, BANCO SANTANDER S.A e ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NAÇÃO - ABAPEN ,na qual se pleiteia, em sede de tutela de urgência, a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora.

A decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela autora, que buscava a suspensão imediata dos descontos decorrentes de supostos contratos de empréstimo consignado, cartão de crédito consignado (RMC) e contribuições associativas, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida de urgência. O magistrado entendeu que os documentos apresentados não demonstraram, em análise inicial, a inexistência das contratações ou o não recebimento dos valores, além de considerar necessária maior dilação probatória para elucidação dos fatos.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta: que é idosa, aposentada e residente em zona rural, tendo como única fonte de renda benefício previdenciário, sobre o qual passaram a incidir descontos que afirma não ter contratado; a existência de diversos empréstimos consignados, refinanciamentos, cartão de crédito consignado (RMC) e descontos associativos, todos supostamente realizados sem sua autorização, envolvendo instituições financeiras e entidade associativa; que os documentos juntados aos autos evidenciariam fortes indícios de fraude e falha na prestação de serviço, especialmente diante da alegada desproporção entre valores creditados e montantes averbados junto ao INSS; a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, bem como a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ; a presença do perigo de dano, considerando que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência. Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo, para determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, bem como, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Sem contrarrazões nos autos (ID 31868159)

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se a verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência consistente na suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da agravante, decorrentes de supostos contratos de empréstimo consignado, cartão de crédito consignado e contribuição associativa.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante de dois pressupostos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifica-se que a agravante afirma não ter celebrado os contratos que originaram os descontos em seu benefício previdenciário, sustentando tratar-se de operações fraudulentas.

Todavia, conforme consignado na decisão agravada, os documentos inicialmente apresentados não demonstram, de forma suficiente, a inexistência das contratações ou a ausência de recebimento dos valores supostamente creditados, circunstância que impede, neste momento processual, a formação de juízo seguro acerca da probabilidade do direito invocado.

Com efeito, a concessão de tutela de urgência pressupõe cognição sumária, mas exige a presença de elementos probatórios mínimos que evidenciem a plausibilidade da tese deduzida em juízo.

No caso concreto, a própria decisão agravada consignou que não foram apresentados extratos bancários ou outros documentos capazes de demonstrar que os valores correspondentes aos empréstimos não ingressaram na esfera patrimonial da autora, circunstância que fragiliza a tese de fraude neste momento inicial da demanda.

Ademais, a controvérsia envolve diversos contratos supostamente firmados com diferentes instituições financeiras e entidade associativa, além de alegações de refinanciamentos e descontos reiterados, o que indica a necessidade de dilação probatória mais aprofundada, inclusive com eventual produção de prova documental complementar e pericial.

Nessa perspectiva, mostra-se prudente prestigiar a decisão do juízo de primeiro grau, que entendeu necessária a prévia instauração do contraditório para melhor esclarecimento dos fatos.

Nesse sentido, orientam os seguintes julgados:

(...)

A alegação de fraude demanda
dilação

probatória
para verificação da responsabilidade dos envolvidos, sendo incabível a concessão da tutela de urgência sem essa comprovação.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808058-89.2023.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2025 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC. NÃO RESTA PRESENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO PARA OPERAR-SE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERIFICA-SE QUE NOS AUTOS PRINCIPAIS FOI APRESENTADO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NÃO VERIFICADA NESTA OPORTUNIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE PODERÁ SER REALIZADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819481-80.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024 )

Cumpre registrar que o indeferimento da tutela provisória não implica julgamento do mérito da controvérsia, permanecendo íntegra a possibilidade de reavaliação da medida após a apresentação das defesas e produção de prova adequada.

Assim, à luz dos elementos atualmente constantes dos autos, não se evidencia, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito em grau suficiente a justificar a concessão da medida liminar pretendida, razão pela qual se revela adequada a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém, 09/04/2026